Tribunal: TJPA
Processo: 0012327-36.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012327-36.2016.8.14.0006

APELANTE: GENIVALDO DA SILVA BATISTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2º, INCISOS I C/C ART. 14, INCISO II DO CPB – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS –
IMPROCÊNCIA - Os elementos probatórios constantes dos autos comprovam de forma indubitável a tentativa do crime pelo recorrente
– EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELO USO DEARMA DE FOGO –
NÃO ASSISTE-LHE RAZÃO – não é necessária a apreensão e perícia da arma para a aplicação da causa de aumento, segundo a Súmula nº 14 do TJE/PA. –
APLICAÇÃO DA TENTATIVA NO PATAMAR DE 2/3 –
IMPROCEDÊNCIA
–
Uma vez que o crime se aproximou da consumação o
quantum
aplicado pelo juízo “aquo” se mostrou adequado.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão do Plenário Virtual, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

GENIVALDO DA SILVA BATISTA
, por meio da Defensoria Púbica, interpôs
Recurso de Apelação
em face da sentença proferida pelo Douto Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Narra à denúncia que no dia 30 de junho de 2016, por volta das 14:20h, o apelante surpreendeu a vítima enquanto esta caminhava na praça localizada na Rua Cláudio Sanders, em frente ao Fórum da Comarca, mediante grave ameaça e violência e com arma de fogo de fabricação caseira, subtraiu um aparelho celular, marca Samsung Galaxy, da vítima. A vítima travou luta corporal com o recorrente e ambos caíram no chão, momento em que policiais civis que realizavam patrulhamento pelo bairro visualizaram a ação criminosa, imediatamente empreenderam diligenciais, sendo apelante preso em flagrante delito.

Transcorrida a instrução processual o apelante foi sentenciado a pena final de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, por infringência ao artigo 157, § 2º, incisos I c/c art. 14, II, ambos do CPB, entretanto, em se tratando de crime tentado a pena foi reduzida para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 38 (trinta e oito) dias-multa, em regime aberto.

Inconformado interpôs o presente recurso, requerendo a absolvição por insuficiência de provas
.
Subsidiariamente requer a exclusão da majorante pela utilização de arma de fogo e a aplicação do
quantum
referente a tentativa no patamar de 2/3
.

O Ministério Público em contrarrazões requer o conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Requer o recorrente em suas razões requerendo a absolvição por insuficiência de provas
.
Subsidiariamente requer a exclusão da majorante pela utilização de arma de fogo e a aplicação do
quantum
referente a tentativa no patamar de 2/3
.

No tocante a insuficiência de provas
, da análise dos autos, constata-se que não lhe assiste razão, vez que a materialidade e autoria delitiva restam indubitavelmente comprovadas pelos elementos probatórios constantes dos autos.

A vítima Laylson Venancio Araújo da Silva, em seu depoimento em sede policial, uma vez que não foi encontrado em juízo, relatou que estava caminhando na praça quando foi abordado por um indivíduo que portava arma caseira, tipo “garrucha”, o qual anunciou o assalto e exigiu seu celular. Afirma que, ao perceber que a arma era caseira, agarrou o braço do assaltante e deu-lhe uma gravata, tendo o mesmo deixado a arma cair o chão, e repentinamente, surgiram policiais e deram voz de prisão ao indivíduo.

Ademias, deve-se ressaltar que mesmo a vítima não sendo ouvida em juízo, contendo demais provas nos autos quanto a autoria e materialidade do crime, não caracteriza insuficiência probatória.

Segue decisão deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA.
AUSÊNCIA DE OITIVA DA VÍTIMA EM JUÍZO. IRRELEVÂNCIA. DEMAIS MEIOS DE PROVA.
DEPOIMENTO EM JUÍZO DE TESTEMUNHA E DE POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DO FACÃO UTILIZADO. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

- Não obstante a ausência das vítimas em juízo, não restou prejudicada a produção de provas e restaram suficientemente demonstradas a autoria e materialidade do delito, posto que se deve levar em consideração todo o acervo probatório. In casu, considerando que os depoimentos de testemunha e de Policiais que efetuaram o flagrante do apelante e que foram uníssonos no que concerne ao reconhecimento da vítima acerca da autoria delitiva na fase policial é suficiente para manutenção do édito condenatório.

- O fato das testemunhas serem policiais, não elide a credibilidade de suas declarações, pelo contrário, os depoimentos prestados pelas autoridades que realizaram as diligências constituem meio de prova idôneo para embasar uma decisão condenatória, quando compatível com as demais provas colhidas, como é o caso em tela.

(Ap. Criminal n° 0801154-82.2021.8.14.0401, Relatora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, data do julgamento: 2911/2022, data do documento: 07/12/2022.)

O referido depoimento é corroborado pelos depoimentos das testemunhas Domingos Eduardo Santos das Chagas, Policial Militar, que relatou que estava fazendo o seu trabalho de rotina, quando avistou a briga, ao chegar ao local se deparou com a situação de roubo; Que a arma já havia caído no chão; Que a arma era artesanal e não estava municiada; Que chegou no momento da luta corporal e apartaram com interferência policial; Que a vítima era um homem e relatou que o apelante estava tentando roubá-lo; Que o colega policial (Adriano) visualizou que mostrou a arma; Que o recorrente confessou nesse momento o crime; Que não lembra com quem estava o celular da vítima; Que o apelante não era conhecido dele e não tem conhecimento se ouros policiais o conheciam; Que não sabe se já havia inimizade entre a vítima e o recorrente; Que só sabe do assalto pelos depoimentos da vítima e do apelante; Que não falou com as testemunhas do local; Que não sabe se eram conhecidos; Que eram praticamente do mesmo tamanho. (mídia – Id. n° 6276221 e 6276222).

Assim, cotejando todos os elementos de provas constantes dos autos, resta devidamente comprovada a tentativa do crime pelo recorrente, os depoimentos foram prestados de forma coerente e harmônica com as demais provas, não prosperando as razões recursais.

No tocante a exclusão da causa de aumento pelo uso de arma de fogo,
não assiste razão ao recorrente
,
da análise dos autos nota-se que tanto a vítima em sede policial, como a testemunha em sede judicial apontam o uso de arma de fogo. Em defesa, o apelante alega que não houve perícia na arma, dessa forma, como não há laudo não poderia ser aplicada a causa de aumento. Entretanto, já existem decisões quanto a aplicação do uso de arma de fogo, sem o laudo pericial, uma vez que demais provas constantes nos autos justificariam a causa de aumento.

Segue decisão semelhante:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO VII, DO CPB. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATÉRIA SUMULADA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA BRANCA PARA COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. POTENCIALIDADE LESIVA PRESUMIDA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA NA POLÍCIA E EM JUÍZO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES DANDO CONTA DO EMPREGO DO OBJETO. SÚMULA Nº 14 DO TJE/PA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Acerca da exclusão da majorante do emprego de arma branca, a matéria encontra-se sumulada (Súmula nº 14 do TJE/PA), assim enunciada:
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”
. Na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores, não é necessária a apreensão e a realização de exame pericial em arma branca utilizada na prática do crime de roubo, para incidência da causa de majoração da pena, desde que comprovado que foi efetivamente utilizada para intimidar a vítima, ainda que por outros meios.

2. Apesar de a faca não ter sido apreendida, verifica-se, por outros meios de prova, estar claramente demonstrada a utilização de arma branca no crime, notadamente, pelas declarações firmes e coesas da vítima no crime de roubo, a qual não teve dúvidas ao reconhecer o apelante como autor do delito, tampouco em afirmar que este praticou o crime em poder de uma faca, sendo tal depoimento confirmado pelos policiais ouvidos em juízo. A faca tem por característica singular a potencialidade lesiva presumida, fator que atrelado ao depoimento seguro da vítima quanto ao uso do artefato pelo apelante praticante do roubo, torna ainda mais prescindível a apreensão e a realização de perícia.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(Ap. Criminal n° 0811742-72.2021.8.14.0006, Relator VÂNIA LÚCIA DE CARVALHO DA SILVEIRA, data de julgamento 27/02/2023, data do documento 09/03/2023).

Quanto à aplicação da tentativa no patamar de 2/3
,
em defesa o apelante alega que o
quantum
aplicado pelo magistrado não é condizente, já que estava longe da consumação do crime e aponta que não houve fundamentação do juízo “aquo”.

Todavia, analisando os depoimentos da vítima, e as provas constantes nos autos, demonstram que o recorrente abordou a vítima, pediu o seu celular, somente não consumou o crime, pois a vítima reagiu.

Dessa forma, esteve bem próximo a consumação, sendo inaplicável a redução da pena pela tentativa. Já que o magistrado dosou de maneira correta.

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES.
DIMINUIÇÃO DA PENA EM FRAÇÃO MÁXIMA PELA TENTATIVA. NÃO PROCEDÊNCIA. ITER CRIMINIS QUASE CONCLUÍDO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça
“adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.”
(HC 549.460/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020).

2. Recurso conhecido e desprovido, na esteira do parecer ministerial.

(Ao. Criminal n° 0022194-61.2018.8.14.0401, Relator ALTEMAR DA SILVA PAES, data de julgamento 04/04/2022, data do documento 12/04/2022).

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para mantendo a sentença em odos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora

Belém, 03/07/2023